Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE BENS. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de bens e de valores penhoráveis do devedor autoriza o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes. Precedentes.
3. No caso dos autos, após diversas tentativas infrutíferas de localização dos bens das agravantes executadas e sem êxito, e considerando-se que não houve manifestação quanto à quitação do débito, correta a decisão que determinou a inclusão das partes devedoras nos cadastros de restrição ao crédito.
4. A pendência de julgamento de Agravo de Instrumento que afastou a personalidade jurídica inversa da sociedade empresária para atingir o patrimônio das ora agravantes não tem o condão de afastar a inclusão delas no cadastro de inadimplentes, pois indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido por elas no referido recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.